Tribunal: CARF
Processo: 16682.720672/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720672/2017-08
ACÓRDÃO
3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2008
COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA. Para fins do rateio
proporcional, somente devem constar na receita bruta as receitas com a
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia,
devendo ser excluídas, dentre outras, as receitas não operacionais ou
outras receitas não próprias da atividade, de natureza financeira ou não.
COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS VINCULADOS.
Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
Cofins, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a
essas receitas. Ainda que o rateio proporcional seja o método escolhido
pelo sujeito passivo, sua aplicação é restrita aos custos, despesas e
encargos comuns.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao (substituto[a] integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Leonardo Honorio
dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos discutidos no presente processo administrativo,
peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se do Per/Dcomp no 05655.53480.040912.1.2.04-4982 por meio do qual a
interessada requer créditos no valor de R$ 1.280.982,82, decorrentes de pagamento
indevido ou a maior de Cofins (5856) de 09/2008 por meio de DARF no valor de R$
3.483.969,88 (fls. 2/4). A autoridade local efetuou análise da compensação e emitiu a
decisão de fls. 165/168 denegando o pleito por insuficiência de comprovação dos créditos
da não cumulatividade que deram ensejo ao pagamento indevido ou a maior,
essencialmente nos seguintes termos:
 Pelo termo de intimação no 087/2015 (fls. 6/7) o contribuinte foi intimado a justificar a
diferença do valor recolhido e do declarado em DCTF ativa, apresentando demonstrativo
de apuração da base de cálculo que resultou no valor total pago do tributo, informando,
ainda, quais foram os ajustes efetuados, comprovando-os com o registro na
documentação contábil-fiscal. Deveria apresentar cópias dos livros Diário e Razão,
indicando os lançamentos que dão suporte ao procedimento adotado;
 O contribuinte respondeu (fls. 8/9) que a retificação do valor da contribuição a pagar de
R$ 3.483.969,88 (DCTF de 06.11.2008) para R$ 2.537.003,57 (DCTF de 23.08.2012) decorre
de:
 Ajustes nas Contas 31111080, 31111081 e 31211080, referentes a receitas que eram
tributadas no primeiro momento pelo regime cumulativo e, posteriormente, o passaram a
ser pelo nãocumulativo.
 A diferença R$ 7.261.228,36 acabou por aumentar a base da contribuição calculada pelo
regime não-cumulativo de R$ 45.841.709,01 para R$ 53.102.937,37. Com esta alteração, a
contribuição a pagar passou a ser de R$ 4.035.823,24.
 A empresa também apurou créditos decorrentes de aquisição no mercado interno, no
montante de R$ 1.498.819,67, que, considerado na retificadora de 23.08.2012, reduziu o
valor da contribuição devida a R$ 2.537.003,57.
 Com relação ao saldo a pagar no montante de R$ 334.016,51, verificado nas DCTFs
retificadoras, informa que o débito foi incluído no parcelamento da Lei 11.941/2009,
regularmente adimplido, conforme extratos anexos (doc. 01).
 Conforme solicitado, anexa à presente cópia do Balancete Contábil de setembro de 2008
(doc. 02) e Memória de Cálculo da COFINS com as respectivas Contas Contábeis (doc. 03).
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
3
 A documentação apresentada pela empresa para justificar as alterações promovidas em
sua apuração não corresponde à documentação contábil requerida, pois são meros
extratos ou planilhas, não tendo valor probante;
 Não há especificação a respeito dos créditos de insumos aproveitados, impedindo a
análise;
 Não há comprovação de que o parcelamento no qual se insere a parcela do débito de
R$ 334.016,51 esteja sendo corretamente adimplido. Todavia, sua verificação é
desnecessária, visto que cada pagamento extingue um percentual de cada débito nele
considerado. Assim, a simples existência do parcelamento é prova de que o débito não foi
integralmente pago, não podendo portanto, ser considerado líquido e certo. Cientificada
em 16/05/2017 (fl. 171), a interessada apresentou a defesa de fls. 176/197 nos seguintes
termos:
 Durante o exame fiscal esclareceu à autoridade fiscal que o indébito não decorreu de
ajustes na base de cálculo da contribuição e sim do aproveitamento de créditos da não
cumulatividade previstos em lei. Na oportunidade, juntou aos autos memória de cálculo e
respectivo balancete contábil.
 A despeito de ter prestado os esclarecimentos solicitados (e de nada mais ter sido
solicitado), a autoridade fiscal simplesmente deixou de homologar a compensação ao
argumento de que os documentos apresentados pela Requerente não seriam idôneos,
além de questionar a existência da quitação do débito parcelado no valor de R$
334.016,51.
 Por oportuno, importante mencionar que, ao regulamentar a utilização, por pessoas
jurídicas, de sistemas de processamento eletrônico de dados em substituição aos livros ou
fichas em papel, a Instrução Normativa SRF n° 86/20013 nada dispôs acerca da
obrigatoriedade da sua impressão, limitando-se a exigir que tais documentos sejam
mantidos pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária e apresentados à
fiscalização sempre que solicitados, o que, a toda evidência, foi estritamente observado
pela Requerente.
 Forçoso concluir, pois, que a documentação juntada aos autos pela Requerente é hábil
e idônea, merecendo fé pública até prova em contrário nos termos dos arts. 923 e 924 do
RIR/99. Em verdade, a opção por apresentar extratos do sistema de contabilidade
integrada da Requerente (SAP) é justamente para facilitar o trabalho da Fiscalização uma
vez que a análise física dos livros diário e razão da Companhia é simplesmente
impraticável, em razão do volume de dados.
 Dessa forma, ao se negar a analisar a documentação apresentada a Autoridade Fiscal
incorreu em cerceamento do direito de defesa da Requerente, acarretando, assim, a
nulidade do despacho decisório na forma do art. 59, II, do Decreto n° 70.235/1972.
 Em relação à parcela do débito incluído no parcelamento, os art. 36 e 37 da Lei
9.784/1999 estabelecem que, embora caiba ao interessado fazer prova dos fatos por ele
alegados, quando os documentos estiverem em poder de órgãos da Administração Pública
estes serão juntados aos autos mediante simples requerimento.
 Registre-se que tais previsões foram expressamente repetidas no Decreto 7.574/2011.
Assim, se a autoridade fiscal tem dúvidas quanto à situação do parcelamento da Lei
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
4
11.941/2009 da Requerente (que vem sendo religiosamente pago, frisese), bastaria
confirmar seus sistemas informatizados.
 Por outro lado, o parcelamento do debito não impede o reconhecimento de indébito
referente ao mesmo período de apuração. É que a inclusão do débito em programa de
parcelamento suspende a exigibilidade do montante devido, de modo que a situação é
neutra em relação à formação do saldo credor. A questão é lógica. Nos casos de
parcelamento, há uma expectativa concreta de que o pagamento integral ocorrerá com o
decorrer do tempo, de acordo com os termos de cada programa.
 Assim, em caso de rescisão do parcelamento o débito parcelado será inscrito em dívida
ativa e sua cobrança judicial será realizada através de execução fiscal, com a satisfação do
crédito tributario devidamente atualizado. A prevalecer entendimento diverso, restaria
configurada dupla cobrança do mesmo crédito tributário: (i) mediante a redução do saldo
de Cofins a restituir e ii) pela liquidação do débito no processo de parcelamento ou, em
caso de exclusão do contribuinte, pela via ordinária, em razão da cobrança judicial do
débito em aberto.
 No que se refere à origem do indébito, a interessada verificou que incorreu em
dispêndios que geram direitos a créditos de não cumulatividade no montante de R$
1.498.819,67, o que motivou a transmissão de DACON (doc. n° 09) e DCTF retificadoras
(doc. n° 10) para reduzir a COFINS a pagar (gerando indébito restituível).
 Portanto, o que se constata é que a origem do indébito foi devidamente informada à
autoridade fiscal durante à Fiscalização. A despeito disso, e sem requerer qualquer
esclarecimento adicional, o despacho decisório indeferiu o PER ao argumento de que não
foram especificadas as despesas que geraram tais créditos, bem como a sua vinculação a
receitas tributadas pelo regime não-cumulativo.
 Ocorre que, ao contrário do que alegou a autoridade fiscal, a origem do crédito é de
fácil demonstração, bastando, para tanto, que a autoridade fiscal tivesse intimado a
Requerente sobre este ponto. As contas contábeis que se referem a receitas sujeitas à
tributação pelo regime cumulativo, não cumulativo, bem como aquelas isentas estão
discriminadas na peça de defesa apresentada.
 Em setembro/2008 a Requerente descontou créditos sobre os seguintes dispêndios:
 serviços de manutenção da planta de telecomunicações (contas contábeis de despesa n°
41300000 e 41300005), na forma do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003;
 energia elétrica (conta contábil de despesa n° 41301810), na forma do art. 3o, inciso III,
da Lei 10.833/2003;
 aluguel de postes e equipamentos (contas contábeis de despesa n° 41500010 e
41500020), na forma do art. 3°, inciso IV, da Lei 10.833/2003; e
 materiais empregados na manutenção da planta de telecomunicações não reconhecidos
no ativo imobilizado (contas contábil de despesa n° 41200000), na forma do art. 3o, inciso
II, da Lei 10.833/2003.
 As razões contábeis que suportam tais dispêndios encontram-se em anexo (doc. n° 11)
bem como as respectivas notas fiscais (doc. n° 12), de modo que os mesmos podem ser
confrontados com o balancete já juntado aos autos. Tais valores, somados, alcançaram o
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
5
montante de R$ 153.879.147,03, conforme planilha demonstrativa apresentada em anexo
(doc. n° 13).
 Considerando ainda que tais dispêndios prestam-se tanto à geração de receitas de
serviços de telecomunicações (sujeitas ao regime cumulativo), como de outras receitas
sujeitas ao regime não-cumulativo (tais como serviços faturados que não se enquadrem
como telecomunicações, de aluguel de infraestruturas, serviços técnicos, etc), foi
calculado o coeficiente de rateio de 12,82% na forma do art. 3o, §§ 7o e 8o inciso II da Lei
10.833/2003, acarretando créditos de Cofins no valor de R$ 1.498.819,67. Ao fim, pugna
pela procedência da manifestação de inconformidade para que seja deferida a restituição
pretendida.
É o relatório.
A 16a Turma da DRJ/RJO, em 06 de agosto de 2019, decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/09/2008 a
30/09/2008 NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Não resta configurada a nulidade quando o
sujeito passivo tem condições de efetuar a sua defesa em relação a todos os pontos
contidos na decisão recorrrida. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008 RESTITUIÇÃO. PARCELAMENTO.
COMPATIBILIDADE. A existência de parcelamento de parte de débito do qual se busca
restituição não é, por si, impedimento para seu deferimento. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período de apuração:
01/09/2008 a 30/09/2008 COFINS. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. CUMULATIVIDADE.
Permanecem sujeitas às normas da legislação da Cofins, vigentes anteriormente a Lei no
10.833/2003, não se lhes aplicando o regime nãocumulativo nela disposto, as receitas
decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações. Não constitui serviços de
telecomunicações a atividade de habilitação ou cadastro de usuário e de equipamento
para acesso a serviços de telecomunicações. COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA
BRUTA. Para fins do rateio proporcional, somente devem constar na receita bruta as
receitas com a venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia,
devendo ser excluídas, dentre outras, as receitas não operacionais ou outras receitas não
próprias da atividade, de natureza financeira ou não. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE.
DISPÊNDIOS VINCULADOS.
Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da Cofins, em
relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas. Ainda que o rateio
proporcional seja o método escolhido pelo sujeito passivo, sua aplicação é restrita aos
custos, despesas e encargos comuns. Manifestação de Inconformidade Procedente em
Parte Direito Creditório Não Reconhecido
O recurso voluntário repisa os argumentos postos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
6
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no Per/Dcomp no 05655.53480.040912.1.2.04-4982 por
meio do qual a interessada requer créditos no valor de R$ 1.280.982,82, decorrentes de
pagamento indevido ou a maior de Cofins (5856) de 09/2008 por meio de DARF no valor de R$
3.483.969,88 (fls. 2/4).
Por entender que bem caminhou a decisão de primeira instância, adoto como
minhas aquelas razões para o deslinde do presente litígio:
Sendo tempestiva a manifestação de inconformidade e reunindo os
demais requisitos de admissibilidade, dela conheço. Preliminarmente, a
interessada suscita a nulidade da decisão recorrida por cerceamento ao
seu direito de defesa. Sobre esse ponto, em que pese a pertinência de seus
argumentos em relação à desconsideração dos documentos apresentados
por parte da autoridade fiscal, não resta configurada a nulidade prevista no
art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, visto que a Recorrente obteve os
devidos esclarecimentos a respeito do fundamentos que redundaram na
negativa de seu pleito, tendo condições de interpor a respectiva defesa,
como efetivamente o fez. Fica bem claro que, para cada fundamento fático
ou jurídico apresentado na decisão pela autoridade recorrida, o sujeito
passivo pôde trazer elementos para construção de sua defesa, de modo
que não há que se falar em preterição do direito de defesa e, em
consequencia, de nulidade do ato praticado. No mérito, mas em questão
antecedente,
procedem,
contudo,
as
alegações
concernentes
à
qualificação do conjunto probatório apresentado. Sendo uma empresa de
grande porte, não é razoável admitir que – em qualquer caso - somente
com a apresentação na íntegra de seus livros fiscais e contábeis poderá se
fazer provar supostos créditos que alega ter contra a Fazenda. Em que pese
a autoridade fiscal possa exigir a apresentação dos documentos que
entende serem necessários à comprovação do alegado pelo sujeito passivo,
não pode afastar livremente, sem apresentar suficiente motivação, a
validade dos documentos trazidos pelo contribuinte durante o exame
fiscal. É claro que, a depender da complexidade do exame a ser efetuado,
tais documentos podem – devem – sim ser exigidos em íntegra, mas
definitivamente não é o que ocorre nesses autos, ao menos é o que se
infere das intimações e respostas apresentadas, que direcionam o escopo
do exame essencialmente para as operações que foram reclassificadas
como sujeitas à incidência não cumulativa. Ademais, no caso em tela, os
documentos apresentados consistem em extratos contábeis e memórias de
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
7
cálculo atinentes às contas que registram as receitas auferidas com as
operações que foram migradas de um regime para o outro, de maneira
que, a princípio, se mostram compatíveis com os fatos narrados pela
Recorrente.
Assim, tendo em vista que a autoridade fiscal não intimou o contribuinte a
apresentar nenhuma documentação complementar e não apresentou
elementos suficientes a afastar a validade do conjunto probatório
apresentado, vejo como improcedente neste aspecto a decisão recorrida,
por inexistência de sua fundamentação fática. Ainda em questão
antecedente, a Recorrente se contrapõe à posição da autoridade fiscal que
desconsiderou os efeitos plenos da suspensão da exibilidade da parcela de
R$ 334.016,51, suspensa por parcelamento, em razão de o valor não se
encontrar integralmente extinto por pagamento. Nesse ponto, igualmente
assiste razão à Recorrente. É que, para além dos fundamentos trazidos pela
Recorrente, com a inclusão do débito em parcelamento, opera-se de logo a
confissão de dívida prevista no art. 12 da Lei no 10.522/2002 e, aqui
importante, o débito passa a ser controlado e exigido por intermédio do
processo de parcelamento, que, em caso de inadimplemento, permitirá a
direta inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. Assim, para efeitos de
cobrança administrativa do débito “original”, o montante incluído em
parcelamento é “neutro”, como bem aduziu a Recorrente, não impedindo
eventual restituição de parcela paga indevidamente. Dessa maneira, afasto
a restrição existente na decisão recorrida para permitir que o indébito
alegado, acaso existente, possa ser restituído mesmo na existência de
parcelamento de parte do mesmo débito. Veja-se que restaram superadas
as questões prejudiciais que redundaram na negativa do pleito da
interessada, de modo que, no meu entendimento, deveriam os autos ser
remetidos à unidade de origem para continuação da análise, com a
apreciação
da
documentação
já
apresentada,
concernentes
à
materialidade em si do indébito. Ocorre que, recentemente, a
Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil se
manifestou em sentido oposto e estabeleceu, por meio do Parecer no 11,
de 05/03/2018, que compete às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento a apreciação de documentos que não tenham sido apreciados
originariamente pela autoridade fiscal decisória da unidade local, mas
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, uma vez que
compete ao julgador, já em sede de contencioso, apreciar a prova extintiva
do direito do Fisco de cobrar o crédito tributário. Isso posto e tendo
condições de examinar a questão de fundo, passemos ao mérito. Sobre
esse ponto, a Recorrente afirma que promoveu ajustes nas contas
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
8
31111080, 31111081 e 31211080, referentes a receitas que eram
tributadas no primeiro momento pelo regime cumulativo e,
posteriormente, o passaram a ser pelo não-cumulativo. A diferença R$
7.261.228,36 acabou por aumentar a base da contribuição calculada pelo
regime não-cumulativo de R$ 45.841.709,01 para R$ 53.102.937,37. Com
esta alteração, a contribuição a pagar passou a ser de R$ 4.035.823,24.
Ademais, verificou que incorreu em dispêndios que geram direitos a
créditos de não cumulatividade no montante de R$ 1.498.819,67, o que
motivou a transmissão de DACON (doc. n° 09) e DCTF retificadoras (doc. n°
10) para reduzir a COFINS a pagar (gerando indébito restituível). Mais
especificamente, em setembro de 2008, a Recorrente descontou créditos
sobre: serviços de manutenção da planta de telecomunicações (contas
contábeis de despesa n° 41300000 e 41300005), na forma do art. 3o, inciso
II, da Lei 10.833/2003; sobre energia elétrica (conta contábil de despesa n°
41301810), na forma do art. 3o, inciso III, da Lei 10.833/2003; sobre
aluguel de postes e equipamentos (contas contábeis de despesa n°
41500010 e 41500020), na forma do art. 3°, inciso IV, da Lei 10.833/2003; e
sobre materiais empregados na manutenção da planta de
telecomunicações não reconhecidos no ativo imobilizado (contas contábil
de despesa n° 41200000), na forma do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003.
Aduz também que os razões contábeis que suportam tais dispêndios
encontram-se em anexo (doc. n° 11) bem como as respectivas notas fiscais
(doc. n° 12), de modo que os mesmos podem ser confrontados com o
balancete já juntado aos autos. Tais valores, somados, alcançarariam o
montante de R$ 153.879.147,03, conforme planilha demonstrativa
apresentada em anexo (doc. n° 13). Assim, considerando ainda que tais
dispêndios prestam-se tanto à geração de receitas de serviços de
telecomunicações (sujeitas ao regime cumulativo), como de outras receitas
sujeitas ao regime não-cumulativo (tais como serviços faturados que não
se enquadrem como telecomunicações, de aluguel de infraestruturas,
serviços técnicos, etc), foi calculado o coeficiente de rateio de 12,82% na
forma do art. 3o, §§ 7o e 8o, inciso II da Lei 10.833/2003, acarretando
créditos de Cofins no valor de R$ 1.498.819,67. Inicialmente, é importante
trazer um pequeno demonstrativo da origem do suposto indébito de Cofins
(5856), no valor original de R$ 1.280.982,82. Analisando sistematicamente
as informações constantes nos Dacon original e retificador (Doc. 08 e 09,
fls. 379/419), bem como nas memórias de cálculo apresentadas (Doc. 5, fls.
252/253), temos o seguinte:
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
9

Desse modo, é possível notar que o indébito advém de quatro alterações
distintas na apuração do sujeito passivo:
1. A reclassificação de receitas no valor total de R$ 7.261.228,37 do
regime cumulativo para o regime não cumulativo, correspondentes às
contas 31111080 RECEITAS DE HABILITAÇÃO – FAT, 31111081 REC
HABILITAÇÃO DE TERMINAIS AICE FAT, 31111310 HABILITAÇÃO DE
TERMINAIS JÁ PAGOS e 31211080 RECEITAS DE HABILITAÇÃO – PROV.
Esse fator aumentou a Cofins não cumulativa apurada em R$
551.853,35; 2. Em consequência, a reapuração do rateio proporcional
previsto no art. 3o, §§ 7o e 8o inciso II da Lei 10.833/2003, chegando ao
índice de rateio de 12,82% para as receitas não cumulativas; 3. A
apuração de créditos da não cumulatividade no valor total de R$
1.498.819,67, resultantes da aplicação da alíquota de 7,6% para a
Cofins e do índice de rateio de 12,82%, acima mencionado, sobre as
operações registradas nas contas 41200000 MATERIAIS MANUT PLANTA
DE TELECOM, 41300000 SERVIÇOS DE MANUT PLANTA TELECOM-
EMP.N, 41300005 SERVIÇOS DE MANUT PLANTA TEL EA., 41301810
ENERGIA ELÉTRICA, 41500010 ALUGUEL DE POSTES e 41500020
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, as quais montam em R$ 153.879.147,03;
Os dois últimos fatores reduziram a Cofins não cumulativa a pagar em
R$ 1.498.819,67,e 4. Por fim, a inclusão de parte do débito do período,
no valor R$ 334.016,51, em programa de parcelamento. Esse fator
reduziu a Cofins não cumulativa a ser efetivamente recolhida em R$
334.016,51 Feito o sumário acima, passamos à análise de cada aspecto
do indébito pleiteado. Em relação à reclassificação de receitas no valor
total de R$ 7.261.228,37 do regime cumulativo para o regime não
cumulativo, correspondentes às contas 31111080 RECEITAS DE
HABILITAÇÃO – FAT, 31111081 REC HABILITAÇÃO DE TERMINAIS AICE
FAT, 31111310 HABILITAÇÃO DE TERMINAIS JÁ PAGOS e 31211080
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
10
RECEITAS DE HABILITAÇÃO – PROV, importa consignar que, de acordo
com o art. 3o, II, da Resolução no 73/1998, da Agência Nacional de
Telecomunicações – Anatel, não constitui serviços de telecomunicações
a atividade de habilitação ou cadastro de usuário e de equipamento
para acesso a serviços de telecomunicações, verbis: Art. 3o Não
constituem serviços de telecomunicações: (...) II - a atividade de
habilitação ou cadastro de usuário e de equipamento para acesso a
serviços de telecomunicações; Desse modo, em que pese estar a
Recorrente submetida, em sua atividade principal, ao regime
cumulativo das contribuições por força do art. 10, VIII, da Lei no
10.833/2003, é correta a tributação das receitas auferidas com a
atividade de habilitação pela sistemática não cumulativa, pelo que
procedente a retificação promovida pela empresa.
A planilha anexa ao termo de fl. 1633 contém o cotejo da apuração
efetuada pela Recorrente no Dacon com as informações apresentadas
na manifestação de inconformidade e reproduzidas nos documentos
contábeis apresentados, em especial aquelas de fls. 280 e 292. Nesse
sentido, é possível notar pelo balancete apresentado que as contas
apontadas registraram movimentação compatível com a alteração
promovida no Dacon. Como segundo ponto, é necessário verificar se o
índice de rateio de 12,82%, encontrado pela empresa, encontra-se de
acordo com a parte final do art. 3o, §§ 7o e 8o, inciso II da Lei
10.833/2003. Nesse sentido, dispõe a supracitada norma que o rateio
proporcional dar-se-á pela relação percentual existente entre a receita
bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês. A Recorrente afirma que efetuou seu rateio de
acordo com o que consta nas memórias de cálculo de fls. 831/832, Doc.
13, parte inicial. Após realizar o cotejo das informações constantes no
aludido documento e no balancete de fls. 256/373, Doc. 06, é possível
inferir que os saldos dos grupos de contas de receitas estão
coincidentes com os registros contábeis.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
11

Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
12

De acordo com a legislação que instituiu a não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep (Lei no 10.637/02, art. 1o, § 1o) e da Cofins
(Lei no 10.833/03, art. 1o, § 1o), a Receita Bruta compreende a receita da
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia
(comissões pela intermediação de negócios). No tocante às receitas de
natureza cumulativa, considera-se como Receita Bruta, como definida pela
legislação do imposto de renda, a proveniente da venda de bens nas
operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 9.715/98, art. 3o e
Decreto-Lei no 1.598/77, art. 12). Assim, de acordo com a legislação
tributária e os princípios contábeis básicos, as receitas diversas que não
sejam decorrentes da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia, não se classificam como receita bruta, não devendo
desta forma ser consideradas para fins de rateio. A título exemplificativo,
uma empresa que tenha por objeto social a fabricação de bens (indústria)
ou a revenda de bens (comércio), não deve considerar como receita bruta,
para fins de rateio, por não serem classificadas como tal, entre outras, as
receitas não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado; as
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
13
receitas não próprias da atividade, de natureza financeira ou não, de
aluguéis de bens móveis e imóveis etc; de reversões de provisões e
recuperações de créditos baixados como perda, que não representem
ingresso de novas receitas; do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham
sido computados como receita. Caso a pessoa jurídica tenha optado pela
aplicação no ano-calendário de 2014, das novas disposições da Lei no
12.973/2014, opção esta formalizada nos termos da IN RFB no 1.469/2014,
para fins de informação da receita bruta mensal, neste registro, deve
considerar as receitas tipificadas nos incisos I a IV do art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598/77 (com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404/76),
abaixo transcrito. “Art. 12. A receita bruta compreende: I - o produto da
venda de bens nas operações de conta própria; II - o preço da prestação de
serviços em geral; III - o resultado auferido nas operações de conta alheia;
e IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.” Dessa maneira, para fins de rateio,
devem ser expurgadas da receita bruta, e, em consequência, dos
respectivos grupos de receitas a que pertencem os valores registrados nas
seguintes contas:

Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
14

O terceiro aspecto a ser analisado é a existência material dos créditos da
não cumulatividade apurados a partir dos valores de base de cálculo
registrados nas contas 41200000 MATERIAIS MANUT PLANTA DE TELECOM,
41300000 SERVIÇOS DE MANUT PLANTA TELECOM-EMP.N, 41300005
SERVIÇOS DE MANUT PLANTA TEL EA., 41301810 ENERGIA ELÉTRICA,
41500010 ALUGUEL DE POSTES e 41500020 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS,
os quais totalizam R$ 153.879.147,03. Vale dizer que, no entendimento do
contribuinte, os referidos créditos totalizam o montante de R$
1.498.819,67, resultante da aplicação da alíquota de 7,6% para a Cofins e
do índice de rateio de 12,82% (mais precisamente 12,816104%) sobre a
base de cálculo de R$ 153.879.147,03, acima citada, conforme o disposto
na planilha a seguir:
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
15

§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa da COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados a essas receitas. § 8o Observadas as normas a serem
editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, despesas e
encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas submetidas ao
regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de: I - apropriação
direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou II -
rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns
a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência
nãocumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. Dessa
maneira, resta claro que, em sendo o rateio proporcional o método eleito
pela pessoa jurídica para determinação dos créditos da não
cumulatividade, somente será aplicado aos custos, despesas e encargos
comuns, o que, a meu ver, não se verifica integralmente nesse caso. Com
efeito, os dispêndios registrados a título de manutenção em planta de
telecomunicações, bem como a título de aluguéis de postes e
equipamentos, não se referem a custos, despesas e encargos comuns. Pelo
contrário, tais valores têm vínculo imediato e único com a atividade
principal da Recorrente, a prestação de serviços de telecomunicações. Não
é concebível admitir que sobre tais valores vá incidir qualquer tipo de
rateio, quer diretamente pela expressa vedação legal contida na parte
inicial do inciso II do § 8o do art. 3o da Lei 10.833/2003 quer pela lógica
imposta à sistemática não cumulativa, que claramente impede que os
custos, despesas e encargos exclusivamente associados a operações
submetidas ao regime cumulativo gerem direito a crédito.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
16
Assim, afasto a apuração de créditos sobre as bases de cálculo registradas
nas contas 41200000 MATERIAIS MANUT PLANTA DE TELECOM, 41300000
SERVIÇOS DE MANUT PLANTA TELECOM-EMP.N, 41300005 SERVIÇOS DE
MANUT PLANTA TEL EA., 41500010 ALUGUEL DE POSTES e 41500020
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, no valor total de R$ 129.078.620,11.

Assim, em vista da reapuração dos índices de rateio, do que resultou novo
percentual de créditos vinculados a receitas não cumulativas de
1,731480%, e da exclusão dos dispêndios exclusivamente relacionados a
operações submetidas ao regime cumulativo, chegamos ao valor de R$
32.635,64, referentes aos créditos da não cumulatividade reconhecidos ao
sujeito passivo. Por fim, resta a análise da efetiva inclusão de parte do
débito do período, no valor R$ 334.016,51, em programa de parcelamento.
Analisando-se a última DCTF entregue pela Recorrente e já vigente à época
dos fatos (no 100.2008.2012.1860421704, transmitida em 23/08/2012), de
fato é possível notar que o valor de R$ 334.016,51 não fora informado
como suspenso por parcelamento, restando um saldo a pagar de mesmo
valor, nos seguintes termos:

Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
17

Por outro lado, a contribuinte aduz em resposta de fls. 8/9 apresentada
durante o procedimento fiscal que o referido montante fora incluído em
parcelamento, conforme se extrai dos documentos de fls. 140/156. No
referido documento, constam as relações de débitos cuja a inclusão fora
reclamada pelo sujeito passivo nos autos do processo no
16682.720090/2010-47, cuja íntegra segue em cópia às fls. 1163/1631. De
fato, nos autos do processo no 16682.720090/2010-47 é possível notar que
o débito de Cofins (5856), de 09/2008, no valor de R$ 334.016,51 compõe
a consolidação levada a efeito naquele processo. Ademais, consta nos
sistemas informatizados da RFB que o aludido débito fora transferido para
o processo no 16682.720904/2011-24, conforme se extrai dos extratos de
fls. 1634/1642 e da tela de fl. 1643, pelo que se encontra suspenso,
operando efeitos “neutros” em relação ao indébito pleiteado. Dessa
maneira, em que pese não esteja o valor de R$ 334.016,51 registrado em
DCTF como parcelado, efetivamente se encontra incluído no parcelamento
previsto no art. 1o da Lei no 11.941/2009, pelo que se encontra suspenso e,
assim, deve ser considerado em favor do sujeito passivo para fins de
cálculo do indébito do período. Finalmente, tendo analisado os 4 fatores
que redundaram no indébito pleiteado, resta-nos a reapuração de eventual
saldo disponível para devolução.

Desse modo, diante do reconhecimento parcial dos créditos da não
cumulatividade em decorrência do novo índice de rateio encontrado e da
vinculação de parte dos dispêndios a operações exclusivamente
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
18
submetidas ao regime cumulativo, não restou saldo a ser restituído à
Recorrente, tendo, inclusive, ficado em aberto, saldo a pagar de R$
185.201,21. Assim, deve ser considerada parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para:
 Preliminarmente, afastar a nulidade suscitada e, em questão
antecedente de mérito, reconhecer a validade e a prestabilidade da
documentação apresentada pela Recorrente, bem como a possibilidade de
ver parte do indébito reconhecido, ainda que haja saldo incluído em
parcelamento;
 No mérito, reconhecer como correta a reclassificação de receitas no
valor total de R$ 7.261.228,37 do regime cumulativo para o regime não
cumulativo,
correspondentes
às
contas
31111080
RECEITAS
DE
HABILITAÇÃO – FAT, 31111081 REC HABILITAÇÃO DE TERMINAIS AICE FAT,
31111310 HABILITAÇÃO DE TERMINAIS JÁ PAGOS e 31211080 RECEITAS DE
HABILITAÇÃO – PROV;
 Considerar incorreto o índice de rateio proporcional previsto no art. 3o,
§§ 7o e 8o, inciso II, da Lei 10.833/2003 calculado pela Recorrente,
inicialmente apurado em 12,82% para as receitas não cumulativas, para
reconhecer como correto o percentual de 1,731480%;
 Não considerar como vinculados a operações submetidas ao regime não
cumulativo os dispêndios com 41200000 MATERIAIS MANUT PLANTA DE
TELECOM, 41300000 SERVIÇOS DE MANUT PLANTA TELECOM-EMP.N,
41300005 SERVIÇOS DE MANUT PLANTA TEL EA., 41500010 ALUGUEL DE
POSTES e 41500020 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS;
 Manter como vinculados a operações submetidas ao regime não
cumulativo os dispêndios com 41301810 ENERGIA ELÉTRICA, que
totalizaram o valor de R$ 24.800.526,92;
 Em consequência, reconhecer parcialmente os créditos da não
cumulatividade pleiteados, limitados ao valor de R$ 32.635,64, decorrentes
da aplicação do índice de rateio e da alíquota da contribuição à base de
cálculo reconhecida;
 Reconhecer que parte do débito do período, no valor de R$ 334.016,51,
encontra-se incluído em programa de parcelamento, devendo ser
considerado em favor do sujeito passivo para fins de cálculo do indébito do
período;
 Não reconhecer saldo de indébito a ser restituído à Recorrente. É o voto.

Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.445 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2017-08
19
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1775
DF CARF MF
Original